Tribunal: TJSP
Processo: 1007526-58.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA X DANO. Ação obrigação de fazer o c.c. Corte do fornecimento de energia. Indenização por danos morais. Sentença julgada procedente em parte. Litigância de má-fé não demonstrada. Requerimento de majoração do valor do dano moral. Acolhimento. Corte de energia. Falha reiterada da prestação de serviço. Quantum arbitrado que comporta majoração.

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA X DANO. Ação obrigação de fazer o c.c. Corte do fornecimento de energia. Indenização por danos morais. Sentença julgada procedente em parte. Litigância de má-fé não demonstrada. Requerimento de majoração do valor do dano moral. Acolhimento. Corte de energia. Falha reiterada da prestação de serviço. Quantum arbitrado que comporta majoração. Indenização dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ao presente caso. Precedentes desta C. Câmara. Juros moratório, art. 405, do C.C. Correção monetária, súmula 362 do STJ. Adequação de ofício dos consectários legais da condenação. Matéria de ordem pública. Precedente do STJ. Sentença parciamente reformada. Honorários fixados sobre o valor da condenação. RECURSO PROVIDO.